Tribunal: TJDFT
Processo: 0012130-10.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012130-10.2015.8.07.0007 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: ERINALDO LOURENÇO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO. QUANTIA ILÍQUIDA. ATRASO. ENTREGA. IMÓVEL. CULPA. FORÇA MAIOR. CASO FORTUITO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. O pedido de devolução dos valores referentes à comissão de corretagem, fundado na abusividade do encargo, se sujeita ao prazo prescricional de três anos, o qual deve ser contado a partir da data do pagamento da comissão, nos termos do que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP.Nos moldes do disposto no artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não prejudica a ação que pleiteia quantia ilíquida, cujo processo permanecerá em trâmite perante o Juízo originário. O requerimento para a tomada de providências, derivado da Companhia Energética de Brasília e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, não caracteriza força maior ou caso fortuito a justificar a mora de mais de dois anos na entrega do imóvel, sobretudo porque são ínsitos ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela empresa, que conta com prazo contratual de tolerância. Havendo atraso na entrega do empreendimento, devem ser devolvidos os valores pagos pelo consumidor para a aquisição da unidade imobiliária, em razão da culpa exclusiva da construtora. Os juros moratórios atinentes à devolução de valores em virtude da resolução contratual por inadimplemento da construtora incidem desde a data da citação, conforme dispõem os artigos 405, do Código Civil, e 240, do Código de Processo Civil. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás acerca do termo a quo para a incidência dos juros da mora sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO DE SOUZA, OAB/GO, 34.954. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO DE SOUZA, OAB/GO, 34.954. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017